Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-63.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r do crime de roubo – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos e contra os quais não houve insurgência defensiva – Afastamento da multa – Descabimento – Pedido que carece de amparo legal – Preceito secundário do tipo penal violado – Eventual hipossuficiência que deverá ser alegada e comprovada perante o Juízo da Execução. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500356-63.2019.8.26.0580; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Camilo Léllis

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimentos efetivados pela vítima e testemunha presencial, aliados aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimentos efetivados pela vítima e testemunha presencial, aliados aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante – Justificativa apresentada pelo réu que não encontra arrimo no acervo probatório coligido – Desclassificação para furto – Descabimento – Crime cometido com grave ameaça, elementar do crime de roubo – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos e contra os quais não houve insurgência defensiva – Afastamento da multa – Descabimento – Pedido que carece de amparo legal – Preceito secundário do tipo penal violado – Eventual hipossuficiência que deverá ser alegada e comprovada perante o Juízo da Execução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500356-63.2019.8.26.0580, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
AFONSO ASMAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: Afonso Asmam
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Juiz sentenciante: Tiago Tadeu Santos Coelho
Voto no 34981
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO

Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória
Impossibilidade
Materialidade e autoria
delitivas
sobejamente
comprovadas
nos
autos

Reconhecimentos efetivados pela vítima e testemunha
presencial, aliados aos demais elementos de convicção, que
dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante

Justificativa apresentada pelo réu que não encontra arrimo
no acervo probatório coligido Desclassificação para furto
Descabimento
Crime cometido com grave ameaça,
elementar do crime de roubo
Condenação mantida

Pena e regime corretamente impostos e contra os quais não
houve insurgência defensiva
Afastamento da multa

Descabimento
Pedido que carece de amparo legal

Preceito secundário do tipo penal violado
Eventual
hipossuficiência que deverá ser alegada e comprovada
perante o Juízo da Execução. Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 200/209, condenou o
réu Afonso Asman à pena de 09 anos, 02 meses e 25
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao
pagamento de 103 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
3
Irresignado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito
para furto e o afastamento da pena de multa (fls.
226/231).
Contrariado o recurso (fls. 243/246), subiram
os autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr.
Mauro Augusto de Souza Mello Junior opinado pelo
desprovimento do apelo (fls. 279/282).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 22 de
novembro de 2019, por volta das 21h53min, na Rua
José Jorge Estevam, 1030, centro, em Paraguaçu
Paulista, o acusado e outro indivíduo não identificado,
previamente
conluiados,
mediante
grave
ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram,
para si, a quantia total de R$ 450,00 pertencente ao
posto de combustível chamado “Da Barra”.
Segundo narra a denúncia, Afonso e o
indivíduo não identificado adentraram no pátio do posto
de gasolina portando, cada qual, uma arma de fogo. Na
sequência, os meliantes renderam Ariane e Daniel,
anunciaram-lhes o assalto e subtraíram deles a quantia
de R$ 300,00.
Em seguida, o acusado levou Ariane até o
caixa da conveniência do posto, obrigando-a a abri-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
4
ocasião em que dali subtraiu mais R$ 150,00.
Após a subtração, os meliantes fugiram pela
Rua José Salomão, sentido Barra Funda.
De posse das imagens da câmera de
segurança do estabelecimento foi possível identificar
Afonso como um dos autores.
Pois bem.
A materialidade delitiva está comprovada
pelo termo de declarações da vítima (fls. 08), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 09), pelo boletim de
ocorrência (fls. 20/23), pelas fotografias (fls. 24/29), bem
como pela prova oral coligida.
A autoria, por seu turno, também é certa.
O acusado, em solo policial, negou a
imputação, alegando que não teve nenhuma participação
no roubo tratado nos autos. Informou que estava em sua
residência, jantando, quando policiais militares lá
chegaram e pediram para entrar para uma averiguação,
mas logo que entraram foram lhe algemando e dizendo
que estava preso pela prática de um roubo. Disse que
nada de ilícito foi encontrado em sua residência e alegou
que apenas se ausentou de sua residência para comprar
cigarros e espetinhos (fls. 11).
E, em juízo, apresentou versão semelhante,
alegando que no dia dos fatos havia chegado do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
5
tomou banho, fumou maconha, deitou e dormiu. Disse
que por volta das 20h40 foi até a esquina onde comeu
dois espetos e fumou um 'baseado'. Chegou em casa,
colocou um prato de comida e ao começar a comer, os
policiais chegaram e já entraram, passando a agredi-lo e
dizendo que ele havia roubado o posto de gasolina. Disse,
por fim, que os policiais vasculharam a sua casa e não
encontraram nada (link da audiência, fls. 262).
Mirim, a negativa de autoria não convence,
pois não encontra respaldo no conjunto probatório
amealhado, desmerecendo, por isso, maior credibilidade.
Ao revés, as testemunhas arroladas pela
acusação foram claras e convincentes em narrar os fatos
conforme descritos na denúncia.
Senão vejamos.
A vítima Ariane Maria da Cruz Silva relatou
que, na data dos fatos, trabalhava no posto juntamente
com seu colega Daniel e estavam na bomba de
combustível quando dois indivíduos adentraram no
posto, ambos armados. Disse que um deles a levou para
a loja de conveniência, pegou o dinheiro do caixa e o
outro ficou na porta gritando para irem embora.
Descreveu um dos agentes como um indivíduo branco,
com aproximadamente de 1,70 m, cabelo cortadinho e
castanho e era bem magro. Informou que ele usava um
moletom, mas não se lembrou de detalhes. Disse, por
fim, não ter certeza no reconhecimento, embora tenha
dito que em sede policial teve certeza tanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
6
reconhecimento fotográfico como no pessoal (link da
audiência, fls. 262).
Registre-se que, em delitos patrimoniais, os
quais geralmente são praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima tem forte peso, até porque raramente
contam com testemunhas presenciais, merecendo maior
destaque no conjunto probatório amealhado.
Neste sentido:
"As palavras da vítima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde
que, como na hipótese vertente, mostrem-se
firmes, porquanto não é comportamento usual de
quem sofreu um assalto incriminar alguém,
sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em
que a vítima visa tão somente à punição do
responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Ap.
n° 990.09.153421-8, 15a Câm. Criminal, j. em
15.12.09).
Mas não é só.
A testemunha Daniel Marques da Silva disse
em juízo que trabalhava com Ariane na bomba de
combustível quando dois elementos armados entraram e
pediram dinheiro que eles tinham no bolso. Em seguida,
um deles levou Ariane até a loja de conveniência de onde
subtraiu o dinheiro do caixa, enquanto o outro ficou com
ele lá fora. Descreveu o agente como um indivíduo
branco, estatura mediana e magro. Aduziu não saber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
7
quantidade exata de dinheiro roubado, mas acredita que
por volta de 300 a 350 reais. Afirmou que o assaltante
encapuzado estava com blusa de moletom azul, e o outro
vestia bermuda e moletom claro. Informou, ainda, que o
que estava exaltado e com o rosto descoberto tinha um
dente quebrado. Não viu tatuagem. Por fim, reconheceu o
réu como um dos autores do delito (link da audiência, fls.
262).
Outrossim, o policial militar José Antônio
Rodrigues esclareceu que foram acionados via COPOM
para atender a ocorrência de um roubo no posto “Da
Barra”. No local, contataram Ariane, que informou que
dois rapazes com arma de fogo haviam cometido o roubo
e que ela havia sido levada por um deles, que empunhava
uma arma e vestia um moletom azul, até o caixa,
enquanto Daniel permaneceu do lado de fora, sendo
vigiado pelo outro rapaz. Disse que o local era dotado de
câmeras de segurança e que após analisarem as imagens,
chegaram à conclusão de que um dos assaltantes seria
Afonso, em razão de suas características físicas: branco,
magro e de estatura mediana. Informou que a fotografia
dele foi mostrada à Ariane, que prontamente o
reconheceu. Então, foram até a casa de Afonso, onde ele
foi abordado. Relatou que a mãe do acusado contou que
havia dado cinco reais para ele comprar maconha, mas
que ele demorou uma meia hora até voltar. Contou,
também, que Afonso apresentou versões contraditórias e,
por isso, conversaram com a mãe dele, que disse que ele
tinha demorado 30 a 40 minutos. Em seguida,
revistaram a casa, mas não localizaram a arma de fogo e
o dinheiro subtraído, nem o moletom e o boné que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
8
teria usado na ocasião. Afirmou que na Delegacia, Ariane
reconheceu o réu, porém antes de vê-lo ela já o
reconheceu pela voz (link da audiência, fls. 262).
No mesmo sentido é o depoimento de seu
colega de farda, Leonardo Moreno Marques (link da
audiência, fls. 262).
Por fim, Rosye Meyre Bicas, mãe do acusado,
informou que estava em casa à noite, quando Afonso lhe
pediu dinheiro para comprar cigarro e espetinho. Disse
que ele saiu para comprar, demorou uns 30 minutos e
voltou, inclusive entregou o troco. Em seguida, ele saiu
para fumar maconha, porém logo gritou e os policiais já
estavam prendendo-o. Disse que os policiais vasculharam
a sua casa e não acharam nada, nem o moletom azul que
procuravam, com relação ao qual dizia aos policiais que
ele nunca teve (link da audiência, fls. 262).
Diante do conjunto probatório, não há cogitar-
se em absolvição, uma vez que as provas coligidas
demonstram a certeza do cometimento do delito pelo
apelante.
A vítima e a testemunha Daniel, com plena
segurança, o reconheceram em solo policial como um dos
autores do delito, sendo certo, ainda, que Daniel repetiu
o reconhecimento, com a mesma certeza, em juízo; além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
9
do mais, não há qualquer prova, ou sequer indício que
aponte no sentido de que eles tentassem imputar tão
grave crime, com todas suas nuances, a alguém que
soubessem ser inocente.
Ademais, apresentando o réu versão acerca
dos fatos, cabia-lhe, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, demonstrar sua alegação, entretanto,
como se vê, não se desincumbiu desse ônus. Não vale,
com efeito, a mera alegação de que, por ocasião dos
fatos, apenas saiu para ir comprar espetinho e cigarro e
logo voltou para casa, o que, como visto, não se
comprovou.
Nesse sentido:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código
de
Processo
Penal,
o
sentenciado
não
se
encarregou de demonstrar qualquer prova que
afastasse a acusação a eles imputada, sua
justificativa se mostra inverossímil, diante do
cotejo
das
provas
amealhadas
aos
autos”
(Apelação no o 0017940-64.2011.8.26.0269, Rel.
Ivana David, 4.a Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
E não há que se falar que a condenação se
baseou exclusivamente na palavra dos policiais.
Primeiro
porque,
como
visto,
tais
depoimentos estão em perfeita sintonia com os relatos da
vítima Ariane e da testemunha Daniel, bem como com as
imagens das câmeras de monitoramento do local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
10
fatos (fls. 24/28).
Ademais, é de se dar credibilidade aos
depoimentos de policiais, devendo ser prestigiado o
testemunho por eles prestados, pois se tratam de pessoas
credenciadas à repressão da criminalidade, não tendo
interesse em acusar inocentes, merecendo crédito até
prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência
no sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são apenas
pela função que ocupam suspeitos como testemunhas
em processo criminal.
Pelo
contrário,
por
serem
profissionais
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical
e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes e seguros,
de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.
Note-se que nem mesmo o depoimento de
Rosye Meyre Bicas, genitora do acusado é capaz de isentá-
lo de responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia,
notadamente porque afirmou que ele se ausentou de casa
por cerca de 30 minutos, justamente no horário em que o
crime ocorreu.
Não
há
que
se
cogitar,
outrossim,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
11
desclassificação do roubo para furto, haja vista que a
elementar da grave ameaça prevista no crime ora sob
análise ficou suficientemente demonstrada.
De
fato,
conforme
se
infere
de
seus
depoimentos, a vítima Ariane e a testemunha Daniel, ao
descreverem os fatos, fizeram referência à intimidação
que sofreram do acusado e seu comparsa. Segundo eles,
Afonso e um terceiro agente não identificado chegaram
no posto de combustível e, mediante emprego de arma de
fogo, anunciaram o assalto. Ariane acrescentou, ainda,
que foi levada para a loja de conveniência por um dos
agentes que, sob ameaça da arma de fogo, exigiu a
entrega do dinheiro do caixa. Assim, aterrorizada, não
teve outra alternativa senão entregar-lhe a res. Logo, de
rigor o reconhecimento do crime de roubo.
Com efeito, a grave ameaça integrante do tipo
penal do art. 157 do Código Penal, pode se verificar por
meio de atos, gestos ou mesmo simples palavras, desde
que tais manifestações inibam ou impeçam a resistência
da vítima no momento da conduta ilícita.
No presente caso, a abordagem do apelante,
de
maneira
inopinada,
surpreendeu
a
ofendida,
impossibilitando-a de resistir e, temerosa, aderiu à
vontade do roubador.
Verifica-se, assim, que a prova incrimina, e
muito, o apelante, ficando plenamente caracterizada a
grave ameaça caracterizadora do roubo, sendo impossível
a desclassificação para furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
12
Condenação, portanto, incensurável.
A pena e o regime prisional eleitos foram
fixados com parcimônia e desmerecem qualquer reparo.
Aliás, sequer há insurgência defensiva nestes pontos.
Em arremate, insurge-se a defesa em relação
à pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência do
acusado, pretendendo, assim, a redução ou o afastamento.
Sem sucesso, porém.
Ora, conforme se extrai da r. sentença, a
pena de multa, preceito secundário do tipo penal violado,
foi estabelecida proporcionalmente à sanção privativa de
liberdade, sendo fixado, cada dia-multa, no menor valor
(fls. 207).
Como se vê, a situação econômica do
acusado não passou desapercebida pelo Juízo a quo, que
fixou referida expiação no patamar mínimo previsto em
lei (art. 49, §1o, do Código Penal).
Registre-se,
por
fim,
que
eventual
impossibilidade de cumprimento das sanções impostas
deverá ser arguida e comprovada perante o juízo
competente, no momento da execução da pena.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500356-63.2019.8.26.0580 -Voto no
13
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator